Tribunal: TJMT
Processo: 0007400-68.2014.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0007400-68.2014.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 87971479):
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – TRIBUNAL DO JÚRI – RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE EXACERBADA – PREMEDITAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS INDEVIDAMENTE – REDIMENSIONAMENTO – PLEITO DE AUMENTO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – CRIME QUE ESTEVE PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA FIGURA PRIVILEGIADA – FRAÇÃO ADOTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PENA DEFINITIVA DE 3 (TRÊS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO – MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.
Havendo duas versões – a acusatória e a defensiva – igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea “d”.
Afastada a valoração negativa da premeditação e das circunstâncias do crime, porque não extrapolaram a normalidade do tipo penal violado, redimensiona-se a pena-base.
Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito. Decisão que aplicou a redução em 1/3 (um terço) pela tentativa devidamente fundamentada, após a análise do iter criminis percorrido.
O patamar mínimo de redução pela causa de diminuição de pena da figura privilegiada foi justificado de forma idônea e suficiente, em face da desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a reação do réu.
Diante da existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, entendo que não se justifica a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permite. Modificação para o regime inicial aberto.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 593, III, d, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos.
Recurso tempestivo (Id. 90024974).
Contrarrazões (Id. 94466482).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível o exame de matéria fático-probatória.
No caso, o pleito de realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, com fundamento na tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, D, E § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA 7 DO STJ, PARA SE CONCLUIR EM SENTIDO DIVERSO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUATRO FILHOS EM TENRA IDADE ÓRFÃOS. 2.1.) INDIFERENÇA PARA O RESULTADO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL DA CONDUTA TER SIDO COMETIDA EM DOLO EVENTUAL. 2.2) EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REDUZIDO DE 9 ANOS PARA 4 ANOS. NOVO MONTANTE PROPORCIONAL QUE PRESERVA A MAIOR PERCEPÇÃO DE GRAVIDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISPOSITIVO E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso concreto, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, para se concluir que houve condenação pelos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Consoante precedentes, é válida a valoração negativa das consequências do delito em razão da vítima ter deixado filhos órfãos em tenra idade.
2.1. Para avaliação das consequências do delito é indiferente a atuação com dolo eventual ou com dolo direto, eis que o resultado do delito não inerente ao tipo penal, quatro filhos em tenra idade órfãos, seria o mesmo.
2.2. A redução da exasperação da pena-base para um patamar proporcional não enseja um montante único de acréscimo, pois é sabido que inexiste um critério matemático. Assim, a redução da exasperação de 9 para 4 anos de reclusão visou aproximar o incremento da pena-base a um montante ordinariamente aplicado por esta Corte, sem perder de vista a peculiaridade da gravidade das consequências pelas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1680222/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 11/02/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONTRARIEDADE AO ART. 593, III, D, DO CPP. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DECISÃO DO TRIBUNAL MOTIVADA. SOBERANIA DO JÚRI E SUPORTE EM PROVAS. REEXAME DE MATÉRIA DE CUNHO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS COM SUPORTE EXCLUSIVO NA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O Tribunal paraense ao preservar a decisão do Conselho de Sentença asseverou que: a testemunha DPC PAULO DAVID CORREA RAIOL, que em juízo, às fls. 100/103, bem como na sessão do Júri, às fls. 339/340, destacou que ouviu na delegacia de polícia testemunhas oculares, tendo estas apontado o ora recorrente como o autor do crime e que este teria ocorrido por 'rixa' antiga. A testemunha também ressaltou que o recorrente era conhecido corno pessoa perigosa pela sociedade. [...] Deixa claro eu ao presidir o inquérito que apurou o crime em comento não restava dúvidas quanto a autoria do mesmo, considerando a oitiva da testemunha que estava no local do crime e presenciou o fato, ao qual afirmou categoricamente que o réu havia executado a vítima. Afirma que ficou ciente que uma das testemunhas que depôs contra o réu em fase inquisitorial sofreu atentado de morte, ao qual seu marido foi assassinado nesta ocasião, a referida testemunha mudou-se para local incerto e não sabido pois estava com medo de sofrer outros atentados. [...] Relata que a vítima também era envolvida com a criminalidade, e que tomou dois depoimentos testemunhais 'durante o inquérito e apesar das testemunhas estarem amedrontadas em depor, estas vincularam a autoria do homicídio ao réu. [...] In casu, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.
2. O Tribunal estadual, em decisão devidamente motivada, entendeu pela existência de elementos probatórios mínimos capazes de confirmar a tese de condenação. Ainda que assim não fosse, para se desconstituir o acórdão recorrido, em relação à análise feita pelo órgão julgador, seria necessário o exame aprofundado do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte.
3. Inexiste contrariedade ao art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, pois o acórdão recorrido indicou expressamente que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos, "vez que há elementos de prova aptos a sustentar a tese escolhida pelo Conselho de Sentença", destacando o depoimento do policial condutor, o interrogatório judicial do agravado, depoimento de testemunhas e demais provas dos autos. [...] Consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.303.184/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 4/2/2019) - (AgInt no AREsp n. 1.442.041/CE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2019).
4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que: as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem). Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base.
5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020).
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1835097/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, o pleito de ofensa ao artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça